Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO CONFLITO.
1. Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, considera-se absoluta a competência territorial. De antemão cumpre salientar que nenhum dos endereços da partes e tampouco a cláusula de eleição de foro dispunha de local abrangido pela Circunscrição de Brasília.

2. Nas demandas consumeristas propostas pela empresa, é permitido ao juiz declinar da competência, de ofício, em favor do foro do domicílio da parte ré.

3. Conheço do presente conflito negativo de competência para declarar competente para processar e julgar o feito o juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, local abrangido pelo domicílio da parte ré.